Tribunal: STF
Processo: RE 1387787
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença arbitral Contrato administrativo Reconhecimento da ilegalidade das retenções de pagamento realizadas pelo Estado Decisão por meio da qual foi rejeitada a impugnação ofertada pelo Estado, com afastamento da adoção do regime de precatórios para o cumprimento da obrigação e determinação de imediata liberação dos valores correspondentes à contraprestação dos serviços prestados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa Irresignação do Estado Título executivo judicial Situação específica dos autos que não é caso de sujeição ao regime de precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição Federal. Hipótese em que não se verifica condenação em obrigação de pagar quantia, mas de mero reconhecimento do dever de cumprir o contrato, como decorrência lógica do reconhecimento, pelo Tribunal Arbitral, da ilegalidade da conduta do ente contratante em reter as contraprestações relativas aos serviços inequivocamente prestados - Continuidade de relação contratual pré-existente que, no caso, envolve o dispêndio de valores já previstos em orçamento Exequibilidade do título reconhecida pelo Estado Excesso de execução não demonstrado Recurso não provido” (e-Doc. 11).



    Insurge-se a recorrente contra o afastamento da sistemática dos precatórios à condenação imposta em sentença arbitral e mantida pelo juízo de origem, aduzindo contrariedade ao art. 100 da Constituição Federal.



    Para tanto, alega, em suma, que “o Tribunal de origem está equivocado em sua interpretação, que acabou por reescrever o título executivo, impondo ao Estado de São Paulo uma obrigação de fazer onde na realidade o titulo executivo expressa uma obrigação de pagar”.



    Acrescenta, nesse sentido, que “o cumprimento de sentenças condenatórias de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública deve observar a regra dos precatórios, pois sentenças arbitrais e judiciais constituem títulos executivos de idêntica natureza (jurisdicional) e eficácia (título executivo judicial) e estão submetidas às mesmas regras e procedimentos em matéria de execução, voluntária ou forçada”.



    Requer, ao fim, a reforma do acórdão recorrido “para que seja observado o regime de precatórios neste caso concreto, conforme artigo 100 da Constituição Federal” (e-Doc. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    No acórdão recorrido, o Tribunal de origem estabeleceu o pressuposto de que o provimento efetuado na sentença arbitral em questão não teria caráter condenatório, mas de mera execução de cláusula contratual previamente acordada entre as partes - a afastar a aplicação da sistemática dos precatórios - concluindo, ademais, pela correção da interpretação conferida, pelo juízo arbitral, ao teor do contrato administrativo em questão. Vejamos:



    “Como sustenta a agravada, a sentença arbitral que se pretende ver integralmente cumprida não contém propriamente uma condenação imposta ao Estado, tanto é que não houve controvérsia com efetiva resistência do ente estatal.



    Na verdade, o Tribunal Arbitral foi instaurado tão somente para dirimir questão especificamente ligada a descumprimento contratual, decorrente de equivocada interpretação feita pelo ente contratante de determinadas cláusulas contratuais, que, por fim, permaneceram inalteradas, com a determinação da continuidade do contrato e a imediata liberação das contraprestações indevidamente retidas.



    Dito de outro modo, não houve pretensão em face da qual o Estado teria o dever de efetivamente apresentar resistência, a fim de garantir o interesse público envolvido até finalmente ser condenado ou não a realizar o pagamento do quantum pleiteado, conforme se verifica, por exemplo, do caso paradigma apresentado pelo agravante (processo nº 1047237-63.2014.8.26.0053 cf. fl. 10), em que o ente público foi condenado a efetuar o pagamento da justa prestação pelos trabalhos desenvolvidos a título de indenização decorrente da busca pelo reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.



    Nesta hipótese, conforme bem destacado pela i. magistrada a quo, “Note-se, ainda, que não se trata de pleito indenizatório, formulado posteriormente ao contrato, e sim pretensão versando sobre adimplemento, opportuno tempore, de cláusula contratual (pagamento devido à contratada, cuja retenção revela-se ilícita), não se justificando, portanto, a adoção do regime de precatórios na espécie” (fl. 1.080 dos autos de primeiro grau).



    Como se vê, não se constituiu situação jurídica nova e tampouco foi imposta ao Estado obrigação diferente da que já assumira e vinha regularmente cumprindo, por força do contrato celebrado; não foi imposta qualquer condenação a se retirada dos cofres públicos, mas tão somente se determinou a continuidade de uma relação contratual pré-existente que, no caso, envolve o dispêndio de valores já previstos em orçamento, os quais foram propositalmente retidos pelo Estado em razão de questões específicas posteriormente resolvidas através de procedimento arbitral expressamente previsto em contrato.



    Nessa perspectiva, consoante já consignado em acórdão de minha relatoria, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 2265933-72.2018.8.26.0000, interposto nestes mesmos autos e relativo às mesmas partes, “(...) a postura reconhecidamente ilegal consistente nas retenções de pagamento das faturas emitidas pela agravante, relativo a valores já aprovados em orçamento para esta finalidade, obstaculizou o regular cumprimento dos termos do contrato administrativo e a entrega da contraprestação devida à contratada, que inequivocamente adimpliu com a sua parte”.



    Assim, em uma interpretação sistemática da própria sentença arbitral, percebe-se que, malgrado o uso da expressão “condenar o GESP ao pagamento dos valores” remeta à ideia de que houve uma condenação imposta ao Estado, verificase, que, na verdade, tal encargo contratual constitui mera consequência lógica do reconhecimento de que sua conduta se mostrou ilegal e em total desconformidade com o que fora pactuado, já que deliberadamente optou por reter os pagamentos relativos aos serviços contratados enquanto não fosse sanada a dúvida que ele mesmo iniciou.



    Entender-se o contrário seria o mesmo que permitir ao Estado que, ao seu bel prazer, retivesse pagamentos contratuais, para torna-los pretéritos e com isso adiar pagamentos devidos, forçando sua subsunção ao regime dos precatórios, que, sem dúvida, o favorece. 



    Aliás, em casos como este, seria o mesmo que aceitar a solução arbitral, para conseguir a celebração do contrato e depois frustrar o seu cumprimento. 



    Não há dúvida, de que o comando que se pretende executar, relativo à liberação dos valores indevidamente retidos pelo Estado, realmente não corresponde a obrigação de pagar, conforme pretende fazer crer o agravante, mas decorre da própria eficácia executiva da declaração de que o contrato deve ser cumprido e da ilegalidade da conduta adotada pelo ente contratante. 



    Além disso, de se notar que o Estado imediatamente voltou a realizar os pagamentos das contraprestações devidas, em parcial obediência ao conteúdo decisório contido na sentença arbitral e em nítido reconhecimento de que as disposições ali compreendidas são totalmente dotadas de exequibilidade, de modo que realmente não se justifica o cumprimento espontâneo de apenas parte da decisão arbitral” (e-Doc. 11, itálico no original).



    De outra sorte, o recorrente pretende fazer prevalecer o entendimento segundo o qual a sentença arbitral teria estipulado uma obrigação de pagar e, assim sendo, deveria ser aplicada a sistemática de pagamento de condenações aplicável à Administração Pública. 



    Como se vê, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal a quo, de forma a conferir nova interpretação à sentença arbitral, demandaria a análise de cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTAS. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.379.296 AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 30/6/22)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). SENTENÇA ARBITRAL ESTRANGEIRA CONTESTADA. REQUISITOS OBJETIVOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II - Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE nº 1.355.816 AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/22)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito civil e processual civil. Prequestionamento. Ausência. Convenção de arbitragem. Cláusula compromissória. Validade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista que não houve condenação do agravante em honorários advocatícios pela Corte de origem. (ARE nº 1.059.810 AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 23/10/2017)



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente